Tribunal: TJDFT
Processo: 0731799-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENOR. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PRIORIDADE E PROTEÇÃO ABSOLUTA DO ESTADO. JUIZ DE PROXIMIDADE REAL. DIREITO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
1. O domicílio ou a residência do alimentando é o competente para julgar as ações em que se pedem alimentos (CPC, art. o art. 53, II e Súmula no 383 do STJ).
2. Qualquer conflito de competência em ações sobre direitos de crianças, adolescentes e jovens, ainda mais naquelas que se pretende o pagamento de alimentos, deve ser dirimido na perspectiva da proteção absoluta determinada pela Constituição Federal. Formalidades outras, como conveniências geopolíticas relacionadas ao local de formação do título não devem prevalecer no caso concreto. Precedente deste Tribunal.
3. Em demandas que versem sobre alimentos em favor de menor, ainda que seja cumprimento de sentença, deve prevalecer a proteção absoluta determinada pela Constituição Federal (art. 227), cabendo ao Juízo de proximidade real e não apenas formal (CPC, art. o art. 53, II e Súmula no 383 do STJ) a competência para o seu processamento e julgamento. Precedente deste Tribunal.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.